Tribunal: TJDFT
Processo: 0004932-04.2015.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. NULIDADADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME DE CORRUÇÃO DE MENORES. TRÊS ADOLESCENTES. COMPROVAÇÃO DA IDADE DE APENAS UM DOS MENORES ENVOLVIDOS. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS OUTROS DOIS ADOLESCENTES. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DE METADE PELA CAUSA DE AUMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E CORRUPÇÃO DE MENOR. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PENA. QUARTO E QUINTO APELANTES. ANTECEDENTES. FATO POSTERIOR. AFASTAMENTO. ERRO MATERIAL NA PENA DO QUARTO APELANTE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DO TERCEIRO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS DO PRIMEIRO, SEGUNDO, QUARTO E QUINTO APELANTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas, pois, de acordo com as provas dos autos, restou demonstrado que o acesso inicial ao celular se deu apenas para a identificação do seu proprietário e, posteriormente, com a devida autorização judicial, iniciou-se o monitoramento telefônico e, a partir daí, os diálogos travados com outros indivíduos evidenciaram a existência de uma organização criminosa voltada para o roubo de veículos e outros crimes.
2. As provas dos autos, principalmente os monitoramentos telefônicos e os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, demonstraram o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os apelantes, os quais, em nítida divisão de tarefas, trabalhavam de forma organizada para o cometimento de crimes, com emprego de armas, inviabilizando o pleito absolutório quanto ao crime de associação criminosa armada.
3. O crime de corrupção de menor é formal, ou seja, consuma-se diante da conduta do agente, maior de idade, de praticar crime na companhia de menor, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do menor à época dos fatos ou, ainda, do animus do agente em corromper o adolescente.
4. Não havendo nos autos informações seguras quanto à idade de dois adolescentes que participaram da ação criminosa, é de rigor a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, mantendo-se a condenação apenas por uma vez.
5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não configura bis in idem a incidência da majorante referente à participação de adolescente no crime de associação criminosa, seguida da condenação pelo crime de corrupção de menor, visto tratar-se de condutas autônomas e distintas.
6. Inviável o pleito absolutório quanto ao crime de receptação, pois os elementos probatórios carreados aos autos evidenciam que a apelante tinha plena consciência da origem ilícita do bem, tanto que aparece nos diálogos conversando sobre os veículos roubados. Portanto, as circunstâncias em que se deram os fatos permitiam a ré saber que os bens eram produto de crime.
7. Mostra-se adequada a majoração da pena na fração de 1/2 (metade) pela causa de aumento do crime de associação criminosa, pois restou apurado nos autos a prática de crime de associação criminosa armada, voltada para a prática de diversos delitos, tais como: roubo, receptação de veículos e aparelhos celulares e até homicídio, além do envolvimento de adolescentes.
8. Afasta-se a análise negativa dos antecedentes, pois a condenação transitada em julgado refere-se a fato posterior ao dos autos.
9. Recursos conhecidos.
a) parcialmente provido o recurso da primeira apelante para manter a sua condenação nas sanções do artigo 288, parágrafo único, artigo 180, caput, por três vezes, ambos do Código Penal e nas imputações do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por apenas uma vez, reduzindo a pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão para 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mantido o regime aberto e a pena pecuniária de 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos;
b) parcialmente provido o recurso do segundo apelante para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 288, parágrafo único e artigo 157, §2°, incisos I e II, por sete vezes (quinto fato), ambos do Código Penal, afastar a análise negativa dos antecedentes, mas sem alterar a pena estabelecida em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 91 (noventa e um) dias-multa, à razão mínima;
c) não provido o recurso do terceiro apelante para manter a sua condenação nas sanções do artigo 288, parágrafo único e artigo 157, §2°, incisos I e II, por oito vezes (quarto e quinto fatos), ambos do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 114 (cento e quatorze) dias-multa, à razão mínima;
d) parcialmente provido o recurso do quarto apelante para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 288, parágrafo único e artigo 157, §2°, incisos I e II, (quarto fato) ambos do Código Penal, corrigir erro material constatado na sentença, reduzindo a pena de 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão mínima para 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão mínima e;
e) parcialmente provido o recurso do quinto apelante para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, afastar a análise negativa dos antecedentes, mas sem alterar a pena estabelecida em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos.